Tribunal: TJSP
Processo: 2029933-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029933-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Neves Paulista, em que é agravante FINAMA
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, é agravado ANTÔNIO MAURO
NOVELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029933-86.2020.8.26.0000 -Voto no 36.628
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2029933-86.2020
AGRAVANTE: Finama Administradora de Consórcio Ltda
AGRAVADO: Antônio Mauro Novelli (revel)
COMARCA: Neves Paulista Vara Única
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária de veículo. Ação de
busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial.
Possibilidade de inclusão dos fiadores no polo passivo da
execução. Deferimento do pedido de arresto do crédito
reconhecido em outra demanda. Recurso provido.
VOTO No 36.628
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado contra decisão prolatada pela magistrada Doutora Milena
Repizo Rodrigues, que indeferiu o pedido de inclusão dos fiadores
no polo passivo da execução de título extrajudicial, porque não
intimados previamente na ação de busca e apreensão do bem
alienado fiduciariamente.
Insurge-se a Exequente sustentando
que nada impede a inclusão dos fiadores no polo passivo da
execução de título extrajudicial, considerando que eram partes
ilegítimas para responderem à ação de busca e apreensão, já que
nunca tiveram a posse do bem alienado fiduciariamente. Pede a
concessão da tutela provisória de urgência, de natureza cautelar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029933-86.2020.8.26.0000 -Voto no 36.628
3
para arrestar o crédito que será levantado pela avalista em outra
demanda judicial.
Recurso tempestivo, preparado e não
respondido (Agravado revel).
É o relatório.
Em maio de 2012 Antônio Mauro
Novelli celebrou com Finama Administradora de Consórcio Ltda
“Contrato de Participação em Grupo de Consórcio” (fls. 43/47).
Vinte dias depois Antônio foi contemplado, adquirindo um veículo
marca Audi, modelo A3, fabricado em 1999. As partes celebraram
“Contrato
de
Alienação
Fiduciária”,
subscrito
por
duas
testemunhas, figurando como fiadores Maria Perpétua Lopes
Garcia Novelli e Sidney Novelli, pais de Antônio, comprometendo-
se ao pagamento de 58 parcelas de R$ 472,36 (fls. 40/42). Em
fevereiro de 2017 Finama ajuizou em face de Antônio ação de
busca e apreensão fundada no Decreto-lei 911/69, alegando
inadimplemento a partir da 17a prestação, vencida em julho de
2013.
O veículo não fora localizado e, em
agosto de 2015, a demanda foi convertida em execução de título
extrajudicial. Tampouco foram encontrados bens penhoráveis
pertencentes a Antônio. Por isso, em janeiro de 2020, a Exequente
pleiteou a inclusão dos fiadores Maria e Sidney no polo passivo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029933-86.2020.8.26.0000 -Voto no 36.628
4
demanda, com arresto do crédito que receberão no processo no
0000458-74.2019.8.26.0382, prestes a ser levantado.
De fato, nada impede a inclusão dos
fiadores no polo passivo da execução, ainda que não tenham
participado da ação de busca e apreensão. Não é permitida a
inclusão de coobrigados em fase de cumprimento de sentença se os
terceiros não participaram da fase de conhecimento, mas este não é
o caso. A ação de busca e apreensão não constitui fase processual
prévia à execução. Houve aditamento da petição inicial para
alteração do pedido. Se antes o Consórcio pretendia a execução da
garantia, agora pretende a execução do título extrajudicial. Podia,
desde o início, requerer diretamente a execução do título
extrajudicial, mas preferiu fazê-lo somente após o esgotamento da
possibilidade de apreensão do bem dado em garantia. Se antes não
havia necessidade de inclusão dos fiadores no polo passivo da ação
de busca e apreensão, já que só o devedor principal tinha a posse do
veículo, agora há interesse no cumprimento da garantia
fidejussória. Note-se, por fim, que a lei não exige prévia
constituição em mora para o ajuizamento da execução, nem se trata
de conversão em ação de depósito, para qual o fiador, por não ser
depositário, seria parte ilegítima.
Assim já decidiu esta Câmara:
“Alienação fiduciária. Ação de Busca e Apreensão. Conversão em
execução. Admissibilidade. Aplicação dos artigos 264 e 294 do
Código de Processo Civil, e do artigo 5o, do Decreto-lei no 911/69.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029933-86.2020.8.26.0000 -Voto no 36.628
5
Possibilidade de inclusão, ainda, dos fiadores no polo passivo da
ação de execução. Agravo provido” (Agravo de Instrumento no
2036196-47.2014, rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, j. 27.03.2014).
No caso, também se justifica o
pedido cautelar de arresto referente aos R$ 36.280,04 depositados
pela Vivo S/A na ação no 0000458-74.2019.8.26.0382, ante a
probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo, pois
nada sugere que os pais de Antônio possuam patrimônio suficiente
para o pagamento da dívida que, em janeiro de 2020, alcançava
R$ 37.468,47.
Observe-se que é do juízo da ação no
0000458-74.2019.8.26.0382 a competência para decidir sobre
eventual reserva dos honorários contratuais do advogado e sobre a
recuperação do numerário levantado no mesmo dia em que
concedido o efeito suspensivo neste recurso.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso para determinar a inclusão no polo passivo dos fiadores, e
para deferir o arresto do crédito a eles pertencente, reconhecido na
ação no 0000458-74.2019.8.26.0382.
Pedro Baccarat
Relator